Tribunal: TJSP
Processo: 1012252-31.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Locação de imóvel para fins não residenciais. Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de revisão contratual. Alegação de que problemas no sistema hidráulico prejudicaram a atividade no estabelecimento comercial. Perícia que confirmou aqueles problemas e reconheceu terem origem construtiva ou endógena, por isso não causados pelo locatário. Sentença de procedência mantida. Recurso

Ementa:
Locação de imóvel para fins não residenciais. Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de revisão contratual. Alegação de que problemas no sistema hidráulico prejudicaram a atividade no estabelecimento comercial. Perícia que confirmou aqueles problemas e reconheceu terem origem construtiva ou endógena, por isso não causados pelo locatário. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.